Tribunal: TJES
Processo: 5005856-60.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005856-60.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RAQUEL SOARES DE FREITAS
APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO - - APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE VALIDADE DO CONCURSO – NOMEAÇÃO SUPERVENIENTE – PERDA DO OBJETO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Realizada a nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas, durante a validade do concurso, impõe-se reconhecer a perda do objeto.

2. Oportuno registrar que, mesmo que a apelada fosse aprovada dentro do número de vagas, não haveria que se falar em indenização por danos morais por força da situação narrada, pois, segundo entendimento do STF, nem mesmo os candidatos aprovados em concurso público que tiverem suas nomeações tardiamente efetivadas possuem direito à indenização, orientação pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário Nº 724.347/DF, julgado em 26.02.2015, DJe 13.05.2015.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5005856-60.2021.8.08.0021

APELANTE: RAQUEL SOARES DE FREITAS

APELADO
:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI, ES

RELATOR: DESEMBARGADORA DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível manejado por RAQUEL SOARES DE FREITAS, em desfavor de sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari, ES, que, nos autos de uma ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, que julgou a presente sem apreciação do mérito, tendo em vista ter o apelado convocado a apelante e realizado sua nomeação ao cargo pretendido.

Relata que o apelado teria preterido seu direito ao realizar a contratação de cargos temporários e, por isso, entende que não haveria que se falar em perda do objeto, no caso.

Afirma que “não há que se falar em perda do objeto, porque a causa de pedir foi exatamente o fato de a contratação realizada indevidamente pelo apelado ter preterido o direito ao cargo pretendido, tanto é assim que, a apelante foi nomeada para o cargo de plantonista, quando o apelado destinou indevidamente os cargos de plantonista para aquelas contratações indevidas”.

Baseado no exposto, pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso.

Em sede de resposta, o Município afirma que “É sabido que a Administração Pública tem o direito de nomear os candidatos aprovados dentro do número de vagas no momento que lhe for oportuno, até a data final de validade do certame”, e, que, no caso, nenhum ato ilegal teria sido cometido pela Administração, razão pela qual, no caso, o recurso tem que ser conhecido e desprovido.

Pois bem.

No caso, o MM. Juiz afirmou, com propriedade, que “uma vez ocorrida a nomeação da requerente de forma voluntária pelo próprio poder público (e desvinculada de qualquer ordem judicial neste sentido) após o ajuizamento da ação, não há como afastar a hodierna ausência de interesse da demandante na análise do pedido em questão, ora caracterizada pela perda superveniente do objeto, razão pela qual a extinção do feito sem resolução de mérito, no que tange ao pleito de imediata nomeação para o cargo de Enfermeira (Profissional Especialista em Saúde II – PES2), é medida que se impõe. Por outro lado, não merece acolhimento o pedido de suspensão do concurso público regido pelo Edital nº 025/2021, lançado pelo ente público municipal para fins de contratação temporária de profissionais na função de técnico em enfermagem, enfermeiro e auxiliar de serviços gerais”.

E prosseguiu, com acerto, registrando que:

Com efeito, a abertura de novo certame público para fins de preenchimento de vagas destinadas à contratação temporária, além de não possuir o condão de transformar a expectativa de direito da aprovada em cadastro de reserva em direito subjetivo à imediata convocação, não revela qualquer ato ilegal praticado pelo poder público. Nesse particular, aliás, já assentou o STF que o “surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima” (Tese definida no RE 837.311, rel. min. Luiz Fux, P, j. 9-12-2015, DJE 72 de 18-4-2016, Tema 784).

Em outras palavras, não está a administração impedida de realizar contratações temporárias (e tampouco de realizar novos certames) para atendimento de situações pontuais em razão da existência de candidatos aprovados fora do número de vagas ofertadas em concurso com prazo de validade em vigor ou integrantes de cadastro de reserva, e muito menos a concretização dessas contratações implica automática convolação de expectativa em direito subjetivo à nomeação ou remete à hipótese de ato ilegal cometido pelo poder público”

Além do exposto, não se extrai da narrativa exposta na inicial, dano concreto efetuado pela Administração, em relação a ora recorrente, lembrando que esta foi aprovada
fora das vagas do edital
, não havendo, por isso, que se falar, nem por hipótese, em eventual preterição arbitrária ou algo no tipo, na situação em análise.

Lembrando que, mesmo que a apelada fosse aprovada dentro do número de vagas, não haveria que se falar em indenização por danos morais por força da situação narrada, pois, segundo entendimento do STF, nem mesmo os candidatos aprovados em concurso público que tiverem suas nomeações tardiamente efetivadas possuem direito à indenização, orientação pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário Nº 724.347/DF, julgado em 26.02.2015, DJe 13.05.2015.

A respeito, confira-se:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. 1. Tese afirmada em repercussão geral: na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. 2. Recurso extraordinário provido.(STF - RE: 724347 DF, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 26/02/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 13/05/2015, Relator para o Acórdão: Min. Luís Roberto Barroso)

A sentença não padece de qualquer vício, pois a nomeação da recorrente importa, de forma concreta, na perda do interesse no manejo desta demanda.

A respeito, confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS - PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE VALIDADE DO CONCURSO - NOMEAÇÃO SUPERVENIENTE - PERDA DO OBJETO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - HONORÁRIOS DEVIDOS PELO AUTOR.

1.
Realizada a nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas, durante a validade do concurso, impõe-se reconhecer a perda do objeto.

2. Responde o autor pelos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, 10, do CPC, por ter dada o causa à ação.

3. Processo extinto sem resolução de mérito. (TJ-MG - AC: 10024140585704002 MG, Relator: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data de Publicação: 06/04/2018)

Pelo dito, sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do §11º do art.85 do Código de Processo Civil, majoro a verba sucumbencial imposta a empresa Apelante em 1% (um por cento) sob o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a e. Relatora, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.